Tribunal: TJBA
Processo: 0700258-71.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700258-71.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE LUIS FERREIRA SETTI

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FERREIRA SETTI, EMERSON RIBEIRO SANTANA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI NÚMERO 9.503 DE 1997. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna, que julgou improcedentes os pedidos da denúncia para absolver o réu da imputação quanto ao crime capitulado no art. 302, caput, do CTB, em face do reconhecimento da excludente de nexo causal pela culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se restou comprovada a inobservância do dever objetivo de cuidado por parte do condutor do automóvel, ou se a fatalidade decorreu de culpa exclusiva do pedestre que realizou a travessia de avenida de tráfego intenso de forma inopinada e fora da faixa de pedestres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do crime de homicídio culposo exige a demonstração inequívoca da quebra do dever objetivo de cuidado pelo condutor do veículo, o que não se verifica quando as provas técnicas e testemunhais apontam que o automóvel trafegava em velocidade compatível com as características da via urbana.

4. O princípio da confiança recíproca no trânsito desobriga o motorista de prever atos de flagrante imprudência de terceiros, como a travessia abrupta e inopinada efetuada por pedestre fora da faixa própria de segurança e logo após desembarcar de transporte coletivo parado em local inadequado.

5. O conjunto probatório coligido nos autos mostra-se insuficiente para justificar um édito condenatório, inexistindo testemunhas de viso sobre o momento exato do impacto, o que enseja a preservação da sentença absolutória por atipicidade da conduta ante a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

6. O arbitramento de montante indenizatório civil mínimo de natureza reparatória constitui efeito acessório da sentença penal condenatória, restando inviabilizado diante da absolvição criminal do réu, além de exigir o pleno contraditório e instrução específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A absolvição pelo crime de homicídio culposo no trânsito deve ser mantida quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima pela travessia inopinada e imprevisível fora da faixa de pedestres, rompendo o nexo de causalidade. 2. O princípio da confiança afasta a imputação de crime culposo quando a conduta da vítima viola de forma abrupta as regras de segurança no trânsito.

Dispositivos relevantes: Arts. 28, 68, 69, 254 do CTB e 302; e arts. 155, 386, III, e 387, IV do CPP.

Jurisprudência relevantes: TJ-SE, Apelação Criminal: 00014931120228250053, Relator.: Etélio de Carvalho Prado Junior, Data de Julgamento: 17/07/2024, CÂMARA CRIMINAL; TJBA, Apelação criminal: 0505594-43.2018.8.05.0146, Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES, Publicado em: 19/05/2025; e TJ-RS, Apelação criminal: 50001929520198210008 OUTRA, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 28/01/2025, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2025

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0700258-71.2021.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, interposto pelo Ministério Público em face de ANDRÉ LUÍS FERREIRA SETTI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.